Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-83.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011674-83.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABET ANA SALTON - CPF: 251.111.320-15 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (APELADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CHEQUE.
DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
.
INVIABILIDADE
.
ART. 13 DA LEI N. 7.357/85.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
QUESTÃO DIRIMIDA EM
RECURSO
ANTERIOR
.
INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA
.
OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIO
S
DA SEGURANÇA JURÍDICA
E DA
VIOLAÇÃO À ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cheque
protestado no cartório do
2º Ofício de Sorriso/MT,
além
de indenização por danos morais e repetição de indébito. A autora alega ausência de vínculo contratual com a credora e inexistência de causa legítima para o título.

II. Questão em discussão

Verificar
se o protesto
do
cheque é legítimo e juridicamente eficaz

por suposta
ausência de causa subjacente válida
ou adimplemento da obrigação
, bem como se houve a prescrição da cartula.

III. Razões de decidir

A origem do débito encontra-se lastreada em contrato de prestação de serviços firmado entre a credora e empresas vinculadas ao esposo da autora, seguido de confissão formal da dívida com emissão de cheques nominativos, dentre os quais figura o objeto do protesto.

O reconhecimento da ausência de prescrição do título, já julgado no AI n
.
1026569-38.2023.8.11.0000, impõe a incidência da coisa julgada e a preclusão da matéria
.

Inexistindo vícios no protesto ou dano comprovado, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

É

inviável
a discussão sobre a
causa debendi
do cheque por ser título de crédito de livre circulação, dotado de autonomia e inoponibilidade.

A ausência de provas da
inexigibilidade do título,
inviabiliza a discussão da
causa debendi.

A
d
ecisão judicial anterior que reconhece a não ocorrência de prescrição impede rediscussão da matéria por força da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
D
anos
M
orais
e R
epetição de
I
ndébito
julgada improcedente
, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A
apelante
alega
que
a
cártula perdeu sua força executiva com a prescrição,
conforme
Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85)
.

Menciona que
é indevido o protesto de cheque prescrito
,
sendo passível de indenização moral.

Diz que a
decisão de 1º grau desconsiderou os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos,
pois não houve análise da
falta de causa subjacente e o pagamento já efetuado.

Requer

a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do cheque protestado
e
a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$16.942,16
e da devolução do indébito em dobro no montante de
R$33.333,32
.

Nas contrarrazões (Id
.
319183886
),
a apelada defende que a prescrição do cheque apenas retira sua força executiva, mas não sua característica de título de crédito, sendo legítimo o seu protesto.

Sustenta sua legitimidade como portadora do título para realizar o protesto, independentemente da relação negocial direta com a apelante.

Destaca
que a alegação de pagamento da cártula não foi devidamente comprovada pela
executada
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora propôs a presente demanda em
10-112022
, alegando ter sido surpreendida com o protesto de cheque de sua titularidade, no valor de R$16.942,16, registrado sob o protocolo n
.
498182, junto ao 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT.

Aduz que jamais manteve relação jurídica com a apelada e que, ainda que se admitisse eventual vínculo, o título já estaria prescrito, o que o tornaria inexigível.

Alega que a cártula foi entregue por seu esposo
em razão do
contrato firmado com o genitor da apelada, o qual não teria sido cumprido, inexistindo, portanto, causa legítima para o crédito representado.

Requer
o reconhecimento da inexigibilidade do débito decorrente do cheque protestado, bem como a condenação da
ré
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$16.942,16, além da restituição em dobro
da quantia paga
indevidamente,
no montante de
R$ 33.333,32.

A demanda foi ju
lgada improcedente
(Id.319183880).

O cheque, por sua natureza, possui autonomia e circula livremente; por essa razão, a análise da
causa debendi
somente se admite diante de indícios de má-fé do portador
, nos termos do
art. 13 da Lei n. 7.357/85
.

No
caso, a

apelada firmou, em
6-5-2020
, contrato de prestação de serviços com as empresas
Predicon
Construções Civis Ltda.
;
T R
Predicon
Terraplenagem e Pavimentação Ltda
;
e
Predicon
Indústria, Comércio e Representações Ltda., das quais o esposo da autora figura como sócio, para a realização dos serviços especificados na cláusula primeira do instrumento (Id. 319183868):

“
O
presente contrato tem como objeto à prestação de serviços contábeis, com fito de

regularização dos débitos
constantes

em nome das
contratantes
junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

- PGFN, Secretaria da Receita Federal e d
a
Procuradoria Geral do Estado do Mat
o
Gros
s
o - PGE/M
T
, bem como dos débit
os
perante
a
Fazenda Pública Estadual do Mato

Grosso (SEFAZ), mediante
auditagem
completa dos débitos anotados, visando a redução dos valores constantes dos relatórios atualizados

(...)”
.

Posteriormente, em
28-7-2021
, houve a formalização do distrato (Id.319183869), sendo firmado, na mesma data, Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no qual se estabeleceu a forma de pagamento nos seguintes termos (Id.319183870):

“
CLÁUSULA SEGUNDA

-

Realizados os devidos abatimentos, resta consolidado e confessado o saldo devedor no montante de R$

453.700,00 (
quatrocentos e cinquenta e três mil e setecentos reais
), sendo que as
devedoras
se comprometem a pagar ao
credor
, da seguinte forma:

a) Uma parcela no valor de R$20.000,00 (
vinte mil reais
), mediante a entrega de um cheque emitido pela Sra.
Elizabet
Ana Salton, com vencimento para 25/08/2021; b) Uma parcela no valor de R$18.000,00 (
dezoito mil reais
), mediante a entrega de um cheque emitido pela Sra.
Elizabet
Ana Salton, com vencimento para 20/09/2021 ; c) Uma parcela no valor de R$10.000,00 (
dez mil reais
), mediante a entrega de um cheque emitido pela Sra.
Elizabet
Ana Salton, com vencimento para 17/10/2021 ;
Observação: Os cheques acima citados, deverão ser entregues ao
credor
até o próximo dia 29.07.21, afim de atender compromissos inerentes ao contrato original
(...)
.
”
(sem grifos no original)
.

A apelante afirma que o título foi entregue por seu marido ao pai da apelada, como garantia em contrato de prestação de serviços tributários, condicionado ao êxito, cujo inadimplemento afastaria sua exigibilidade.

Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram que a dívida foi confessada formalmente e registrada no Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, conferindo-lhe validade e presunção de veracidade.

Nessas hipóteses, cabia à autora demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da
ré
, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

O exercício regular de direito fundado em título legítimo não configura excesso, abuso ou ilegalidade, o que afasta a ocorrência de ilícito e, por conseguinte, a possibilidade de indenização.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença
diante da
regularidade do protesto e
da
inexistência de dano indenizável.

Por fim,
observa-se que o Agravo de Instrumento n
.
1026569-38.2023.8.11.0000 foi julgado em
10-3-2024
, tendo
a Quarta Câmara de Direito Privado
, por unanimidade, negado provimento ao recurso, afastando a prescrição do título. O acórdão transitou em julgado em
5-4-2024
(Id. 209631183 – AI).

Diante desse cenário, incide a coisa julgada, impedindo nova análise, em
observância
ao princípio da segurança jurídica.

Ainda que a apelante sustente tratar-se de matéria de ordem pública, a ausência de impugnação tempestiva à época da interposição do recurso enseja preclusão
,
sob pena de violação à estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme

jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.
(...)”.

(STJ, AgInt no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma, DJe de 23-8-2023, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

"As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno". (AgInt no AREsp 2 .007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30-6-2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000139-51.1996 .8.11.0020, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa
, nos termos do art.
85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025